Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-08.2013.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002533-08.2013.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), JURAZI ANTONIO GONZATTO - CPF: 127.370.621-87 (AGRAVADO), SELMA SOUSA SANTOS - CPF: 593.692.721-00 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COISA INCERTA –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO – ÔNUS DA PARTE- ABANDONO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. É dever das partes manter atualizado o seu endereço, assim como informar caso sobrevenha alguma alteração no curso do processo, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002533-08.2013.8.11.0029
, desproveu o recurso interposto pelo autor, ora agravante, a fim de confirmar a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
“Execução para Entrega de Coisa Incerta”
(Número Único

0002533-08.2013.8.11.0029, código n.º 43602), ajuizada pelo agravante/apelante contra JURAZI ANTONIO GONZATTO E SELMA SOUSA SANTOS GONZATTO,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do Art. 485, incisos III e §1º, do Código de Processo Civil, por considera como dever da parte

(
cf. Id. nº
179825254).

O agravante defende o desacerto da decisão agravada dizendo que “
para a extinção do processo por abandono da causa é necessário e indispensável a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de extinção
”, e afirma que, no caso “
não foram os patronos intimados para impulsionar os autos com a advertência de extinção do processo”,
daí porque a sentença deve ser anulada.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à instância de origem à reabertura da fase instrutória (cf. Id. nº 195499161).

Nas contrarrazões, os agravados refutam as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 205030179).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1º do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O art. 485 do CPC/2015 é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

No caso, verifica-se que no dia 31/05/2023, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora
para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção”
(cf. Id. nº 179825248), e logo na sequência, foi certificado nos autos que “
não foi possível INTIMAR a empresa KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, visto que estive no endereço do mandado e lá estando fui recebida pela Sra. Tatitane que informou que a empresa KPM se mudou desse endereço em 2015 e atualmente funciona a empresa Agroamazonia”
(Cf. Id. nº 179825253)

(...)

Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o Banco/autor/apelante foi devidamente intimado para
suprir
, no prazo de cinco dias (§1º), sem, contudo, ter cumprido a ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

No caso, conforme preceitua o CPC “é
dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019), portanto, considerando que, todas as intimações realizadas no presente feito foram encaminhadas ao endereço constante da inicial, e, em que pese não tenha sido concretizada intimação pessoal do autor, conforme determina o artigo 458, § 1º, do Código de Processo Civil, tal fato se deu em decorrência da própria inércia do autor/apelante.

Destaca-se ainda que a parte agravante não menciona nada sobre o fato do endereço estar incorreto ou que houve equívoco na intimação, diz apena genericamente que a sentença deve ser anulada por ter ferido seu direito de ação.

Logo, como se vê, nitidamente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois
, na verdade, pretende impor a tese de que tem, sim, interesse no prosseguimento do feito,
o que não afasta a sua inércia e seu comportamento desidioso na condução do feito,
inexistindo,
in casu
, fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática recorrida.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

Pelo exposto,
desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024